Tribunal: TJDFT
Processo: 0792411-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÂO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO, DEDUZIDA EM 29 LAUDAS. PARTILHA DE BENS. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. PROVA DOS AUTOS. OBSERVÂNCIA. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. MANUTENÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. CARÁTER EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIO. PRAZO RAZOÁVEL. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência proferida na ação de divórcio litigioso cumulada com alimentos e partilha de bens.
2. A autora pede o reconhecimento da separação de fato em 14/10/2024, em vez da data fixada na sentença (09/07/2012), com reflexos patrimoniais. Além disso, requer a extensão do prazo de pensão alimentícia e manutenção em plano de saúde de 2 para 4 anos. Alega vulnerabilidade decorrente de transtorno do espectro autista e dedicação exclusiva à família durante o casamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a data da separação de fato deve ser alterada para 14/10/2024; e (ii) estabelecer se o prazo de 2 anos para pensão alimentícia e manutenção em plano de saúde deve ser ampliado para 4 anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A separação de fato, embora não prevista como causa extintiva da sociedade conjugal no art. 1.571 do CC, possui efeitos jurídicos relevantes, como a cessação do regime de bens, conforme interpretação analógica do art. 1.576 do CC.
5. A prova documental e testemunhal indica ter a coabitação entre as partes cessado em 2012, com mudança da recorrente e filhos para o Brasil, enquanto o recorrido permaneceu no exterior.
6. A ausência de convivência pública como casal, a separação física duradoura e os depoimentos colhidos corroboram a data de 09/07/2012 como marco da separação de fato. A recorrente não apresentou testemunhas a confirmar a manutenção da vida conjugal até 2024.
7. A condição de dependente em declaração de imposto de renda e a contribuição financeira para subsistência da autora não são suficientes para afastar o reconhecimento da separação de fato.
8. A jurisprudência do STJ e do TJDFT estabelece o caráter excepcional e temporário dos alimentos entre ex-cônjuges, devendo ser fixados por prazo razoável para reorganização da vida profissional.
9. No caso concreto, a apelante, com 45 anos, dedicou cerca de duas décadas ao cuidado da família e esteve fora do mercado de trabalho. O acompanhamento psiquiátrico, com diagnóstico de transtorno do espectro autista e histórico de instabilidade emocional, revela necessidade de período maior de adaptação. Embora o laudo não declare incapacidade laboral, a vulnerabilidade evidenciada, somada ao longo período de dependência financeira, justifica a extensão do prazo dos alimentos e da manutenção em plano de saúde.
10. O prazo de 4 anos mostra-se proporcional, razoável e alinhado aos princípios da solidariedade familiar e da dignidade da pessoa humana, permitindo que a autora se reorganize para alcançar autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: "1. A data da separação de fato deve ser mantida quando coincidente com o conjunto probatório dos autos. 2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e temporária, sendo cabível por prazo razoável para reorganização financeira e profissional."
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil: arts. 1.571, 1.576, 1.694, 1.695; Código de Processo Civil: arts. 85, 487, I;
Jurisprudência relevante citada: STJ REsp n. 1.760.281/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24.5.2022, DJe de 31.5.2022; TJDFT 0709574-71.2023.8.07.0020, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 15/08/2025; 0704327-21.2023.8.07.0017, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, publicado no DJe: 06/08/2025; 0746916-07.2018.8.07.0016, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, publicado no DJe: 30/10/2023; 0725987-74.2023.8.07.0016, Relator(a): Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, publicado no DJe: 30/07/2025.